Tribunal: TJDFT
Processo: 0708831-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0708831-92.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: DANILO RONER ALVES NUNES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão proferida pelo douto Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por DANILO RONER ALVES NUNES em face do ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Banco réu “que se abstenha de negativar o nome do autor em relação ao contrato de novação de dívida de ID 83322051, bem como de empreender as correlatas medidas de cobrança”, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento. Nas razões do agravo, o recorrente alega, em suma, que a multa arbitrada é elevada, violando o princípio da razoabilidade. Sustenta, ainda, que o valor arbitrado pode ocasionar o enriquecimento ilícito da parte agravada, o que é vedado no ordenamento jurídico. Ademais, reputa exíguo o prazo estabelecido para o cumprimento da liminar, qual seja, 5 (cinco) dias, alegando que a burocracia interna do banco dificulta o cumprimento da decisão judicial em curto período. Com essas considerações, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para afastar a aplicação da multa fixada ou, subsidiariamente, reduzir o seu valor, bem como, fixar prazo razoável para o cumprimento da liminar. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, inciso I, do CPC), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão impugnada ou da antecipação da tutela recursal, posto que, na hipótese, as astreintes foram fixadas, na ação originária, no intuito de inibir o Banco agravante a inscrever o nome do agravado em cadastro de restrição ao crédito ou incomodá-lo com cobranças do débito, enquanto pendente a resolução da questão acerca do contrato formalizado entre o agravante e terceiro, que não teria, em tese, procuração válida do agravado para renegociar a dívida referente a contrato de financiamento bancário para a aquisição de veículo automotor. No caso, além de possível a fixação da multa como forma de obstar o banco a inscrever o nome do agravado em cadastro de inadimplentes, bem como de deixar de incomodá-lo com cobranças reiteradas do débito, entendo que, por ser instituição financeira detentora de suporte jurídico e financeiro considerável, o valor arbitrado, bem como o prazo de 5 (cinco) dias fixado para o cumprimento, não violam o princípio da razoabilidade, tampouco gera locupletamento ilícito por parte do agravado, ressaltando que a determinação judicial, no caso, contém natureza de obrigação de não fazer. Com esses fundamentos, diante da ausência de requisitos que autorizem a medida, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, devendo a matéria de fundo ser decidida pelo colegiado, no julgamento do recurso, após regular tramitação. Publique-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 26 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator